Tribunal: TJDFT
Processo: 0744998-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744998-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIVELINY ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hiveliny Araújo de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 214155617 do processo n. 0723696-94.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra Igreja Mundial do Poder de Deus, declarou a incompetência do Juízo e determinou o declínio do feito para a Comarca de São Paulo/SP, ao considerar ter havido escolha abusiva do foro de eleição. Em suas razões recursais (ID 65390163), a agravante noticia ter celebrado com a executada contrato de locação de imóvel. Menciona que não houve o pagamento dos aluguéis e por isso ajuizou a ação em questão, a fim de receber a quantia de R$44.213,64 (quarenta e quatro mil duzentos e treze reais e sessenta e quatro centavos). Ressalta que o representante legal da executada, com quem celebrou o contrato, reside em Taguatinga/DF. Destaca que as partes elegeram tal circunscrição como foro competente, com base no art. 58, II, da Lei 8.245/1991. De forma subsidiária, entende que a demanda deve ser processada na Circunscrição do Paranoá/DF, local em que se situa o imóvel alugado. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Requer, portanto, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da aludida decisão, a fim de firmar a competência no Juízo da origem, ou, subsidiariamente, no Juízo da Circunscrição do Paranoá/DF. Preparo recolhido (ID 65390118). Consoante decisão de ID 65453838, o recurso foi recebido sem concessão do efeito suspensivo. Ao ID 66318858, o d. Juízo da origem informou que a agravante/autora requereu a desistência da ação. O feito foi julgado extinto sem resolução do mérito. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0723696-94.2024.8.07.0007) no dia 8/11/2024 (ID 217040825 da origem). Confira-se: Trata-se de ação de execução proposta por HIVELINY ARAUJO DE OLIVEIRA, em desfavor de IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS. Antes do recebimento da petição inicial, a parte autora requereu a desistência da presente ação, conforme petição de ID 216849410. Diante disso, imperioso o indeferimento liminar da petição inicial, pois o pedido de desistência corresponde à insubsistência do interesse de agir em juízo, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, inciso I, do CPC. Sem custas. Sem honorários advocatícios Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Portanto, em razão da superveniência de sentença, que jugou improcedente o pedido inicial, de competência deste e. Tribunal, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, julgado deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença nos autos originários de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo originário, que resolve o mérito da causa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado. 5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1932056, 07255115020248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2024, publicado no DJE: 22/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora